Tribunal: TJMT
Processo: 0000083-96.2001.8.11.0099
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000083-96.2001.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (APELADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (APELANTE), IARA MARIA BAHLS - CPF: 469.064.529-91 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXCESSO RECONHECIDO – VALOR MINORADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO RETIRA O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DO DEVEDOR, NEM ATRAI A SUCUMBÊNCIA PARA O EXEQUENTE” (RESP N. 1.769.201/SP, 4a TURMA, RELA. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, J. 20.03.2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Selma Pinto de Arruda Guimarães, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que nos autos dos embargos à execução que lhe opôs o Município de Cotriguaçu/MT, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para reduzir o montante do feito executivo para R$ 1.665,00 (mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformada, a apelante sustenta que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo ao apelado arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa a interposição do feito executivo.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para haja a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 139033827).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Selma Pinto de Arruda Guimarães ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do
Município de Cotriguaçu/MT
, visando o recebimento de R$ 3.730,73 (três mil, setecentos e trinta reais e setenta e três centavos), a título de honorários advocatícios.

Durante a marcha processual, o executado opôs embargos à execução, defendendo, dentre outras questões, o excesso de execução.

Assim, o douto magistrado
a quo
,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para reduzir o montante do feito executivo para R$ 1.665,00 (mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
(id. 139033818 – pág. 08/13).

Irresignada,
a apelante sustenta que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo ao apelado arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa a interposição do feito executivo.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para haja a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão acompanha a recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
[...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)
.

Desse modo, ainda que o embargante, ora apelado, tenha sido vitorioso na demanda executiva, face o reconhecimento parcial do excesso de execução, o certo é que também deve ser considerado como gerador da causa que deu origem ao feito alhures e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a deixou de pagar a dívida que motivou o manejo do feito.

Sendo assim, a apelante não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que os embargos à execução reconheceu o excesso de execução apenas em parte, reafirma-se, sendo justo e razoável que o apelado arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Não obstante, não pode o devedor se beneficiar pelo não cumprimento de sua obrigação, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade, repisa-se.

A propósito,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.

2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente
.

3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ, REsp n. 1.769.201/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.03.2019 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. Precedentes.

2. Hipóteses em que, extinta a execução fiscal com base na prescrição intercorrente, sem resistência da exequente, não é possível reconhecer que a parte devedora sagrou-se vencedora da demanda e, por conseguinte, que objete algum proveiro econômico da Fazenda Pública credora, a justificar que essa venha a pagar honorários advocatícios
.

3. Inocorrência de reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, nos termos do que dispõe o art. 90 do CPC, pois o ente fazendário apenas concordou com fato que ocorreu no curso processual (prescrição intercorrente).

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.823.309/RS, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 04.03.2021 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE.

1. “A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente” (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/03/2019)
.

2. Tal entendimento é aplicável especialmente quando a extinção da execução ocorreu independentemente da interposição de embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade, como no caso dos autos.

3. A Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

4. A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ, REsp n. 1.834.500/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.09.2019 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INDICAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS E TEMPORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

[...]”

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente” (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Dje 20/03/2019)
. (RED n. 0011490-60.2005.8.11.0002, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 28.06.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida.

[...]

III - O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente.”

(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Tribunal, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
,
devendo a r. sentença ser reformada em parte para, apenas e tão somente, condenar o embargante, ora apelado, ao pagamento do ônus sucumbencial fixado no
decisum
, ante a aplicação do princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023